Tribunal: TJMT
Processo: 1007414-65.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1007414-65.2019.8.11.0040
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO/MT
Recorrente: UNIC SORRISO LTDA
Recorrido: GUSTAVO BROCCO CORDEIRO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 15/02/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PERÍODO POSTERIOR AO TRANCAMENTO DA MATRÍCULA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL. PERCENTUAL DE 70% (SETENTA POR CENTO) DEVIDO PELO ESTUDANTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido GUSTAVO BROCCO CORDEIRO postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de cobrança indevida efetuada pela instituição de ensino.
2. O Recorrido afirma que durante o primeiro semestre de 2018 cursou Engenharia Mecânica na Faculdade UNIC de Sorriso/MT, tendo entabulado na data de 12 de fevereiro de 2018, contrato de prestação de serviços educacionais junto à IES (ID 78599460).
3. Para obter ajuda de custo no adimplemento das parcelas o Recorrido contratou o PEP – Parcelamento Privado Estudantil.
4. Narra o Recorrido que com o fim do semestre contratado, diante de problemas financeiros, não realizou rematrícula no semestre seguinte e comunicou à instituição de ensino.
5. Nota-se dos autos que a IES argumenta que o Recorrido cursou normalmente o semestre 2018/2, contudo não há atribuição de notas para o aluno no respectivo semestre, tornando verossímeis as alegações autorais no sentido de que encerrou o vinculo com a IES no fim do semestre 2018/1.
6. Nota-se dos autos que a IES argumenta que o Recorrido cursou normalmente o semestre 2018/2, contudo não há atribuição de notas para o aluno no respectivo semestre, tornando verossímeis as alegações autorais no sentido de que encerrou o vínculo com a IES no fim do semestre 2018/1.
7. Diante dos fatos, o Recorrido passou a receber cobranças da IES no valor de R$ 7.069,00 (sete mil e sessenta e nove reais) referente à diferença entre o valor integral do primeiro semestre de 2018 e a quantia efetivamente paga via PEP (30%).
8. O Parcelamento Estudantil Privado – PEP – condiciona o acadêmico ao pagamento mensal de 30% (trinta pontos percentuais) do valor da mensalidade, sendo que os 70% (setenta pontos percentuais) faltantes serão complementados pelo acadêmico no término do curso ou prazo deste.
9. Considerando que o acadêmico não se matriculou no semestre 2018/2, é devida a cobrança do semestre 2018/1 referente ao valor que o Parcelamento Estudantil Particular arcou, qual seja 70% (setenta pontos percentuais).
10. Ainda surpreso com a primeira cobrança que abarcava inclusive percentual já adimplido (30%) o Recorrido foi novamente surpreendido com a informação de era devedor de R$ 26.933,96 (vinte e seis mil, novecentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos), atualizado até a data de 07/08/2019.
11. Na tentativa de buscar informações, se deu conta de que a IES lançou em seu histórico financeiro cobrança referente ao semestre 2018/2, de modo que lançaram o acadêmico como desistente apenas em 01/01/2019.
12. Irresignado, o consumidor buscou resolver o imbróglio na seara administrativa, via PROCON, contudo a IES apenas lhe ofertou que efetuasse o pagamento do semestre 2018/1, no entanto no valor integral, sem abater o percentual de 30% (trinta pontos percentuais) que o acadêmico pagava mensalmente, visto que não abarcado pelo PEP.
13. A sentença recorrida entendeu por declarar inexistentes todos os débitos que a IES atribuiu ao Recorrido, contudo necessário observar que o acadêmico tem por obrigação saldar o percentual de 70% (setenta por cento) referente ao semestre que cursou (2018/1), considerando que o mesmo usufruía do programa PEP.
14. Nesse prisma a sentença deverá ser reformada para declarar devida à cobrança referente ao crédito PEP do período de 2018/1.
15. Acerca das teses recursais a respeito de débitos de PMT (Parcelamento de Matrícula Tardia), necessário esclarecer que em nenhum momento durante a instrução processual foi levantado o argumento sobre o tema, configurando-se inovação de tese defensiva.
16. Sentença reformada.
16. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007414-65.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GUSTAVO BROCCO CORDEIRO - CPF: 059.407.361-81 (RECORRENTE), GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA - CPF: 047.141.336-40 (ADVOGADO), CARLA ALVES CARVALHO CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 070.830.206-80 (ADVOGADO), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (RECORRIDO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022